Tribunal: TJES
Processo: 5024455-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024455-67.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE NASCIMENTO HONORATO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Andre Nascimento Honorato contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível em ação anulatória de penalidade disciplinar imposta em processo administrativo instaurado no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, tendo o embargante alegado omissões e contradições referentes ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar a tese relativa à aplicação da Súmula 635 do STJ; (ii) analisar se houve omissão quanto à limitação temporal da sindicância e sua repercussão na contagem do prazo prescricional; (iii) avaliar eventual omissão sobre a aplicação retroativa da Lei Complementar nº 962/2020 (CEDME/ES).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de aplicação da Súmula 635 do STJ, demonstrando sua inaplicabilidade ao regime jurídico disciplinar dos militares estaduais, regido pelo RDME.

4. A interpretação adotada no acórdão, de acordo com o art. 145, § 2º, do RDME, fixa como marco interruptivo da prescrição a decisão final da sindicância, afastando, por consequência lógica, alegação de limitação temporal da interrupção do prazo.

5. Não há omissão quanto à aplicação retroativa da Lei Complementar nº 962/2020, uma vez que o acórdão aplica corretamente o regime jurídico vigente à época dos fatos, além de se tratar de inovação recursal não suscitada na Apelação.

6. Os embargos possuem caráter infringente, pois pretendem rediscutir matéria decidida com fundamentação clara, o que é incompatível com a finalidade integrativa do art. 1.022 do CPC.

7. O acórdão embargado apresenta fundamentação completa, não havendo omissão, obscuridade ou contradição, sendo desnecessária a manifestação numérica sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado afasta a pretensão de rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração.

2. A inaplicabilidade da Súmula 635 do STJ ao regime disciplinar dos militares estaduais é tese já enfrentada no acórdão embargado.

3. A alegação de aplicação retroativa da Lei Complementar nº 962/2020 configura inovação recursal, não sendo passível de análise em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; RDME (Decreto nº 254-R/2000), art. 145.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Emb. Decl. 035140206810, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRE NASCIMENTO HONORATO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos , negou provimento ao recurso da parte ora Embargante.

Em suas razões recursais,
ANDRE NASCIMENTO HONORATO
sustenta, em suma, que: o acórdão foi omisso por ausência de fundamentação ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo (art. 489, § 1º, IV do CPC) ; que houve omissão sobre a limitação temporal da interrupção da prescrição e a aplicação analógica da Súmula 635 do STJ ; que houve omissão quanto à aplicação retroativa benéfica da Lei Complementar nº 962/2020 (CEDME/ES) ; e que a decisão viola o princípio da segurança jurídica ao permitir a interrupção do prazo por 15 meses.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e declarar a nulidade do PAD e da penalidade aplicada.

Contrarrazões apresentadas por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentadas no Id n. 16559016, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sustentando que o recurso demonstra mero inconformismo com o mérito e indevida inovação recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRE NASCIMENTO HONORATO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos , negou provimento ao recurso da parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MILITAR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONTAGEM DO PRAZO. DECISÃO FINAL DA SINDICÂNCIA COMO MARCO INTERRUPTIVO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, cujo objeto é a nulidade de penalidade disciplinar de detenção por 8 dias, aplicada em decorrência de processo administrativo disciplinar instaurado no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. O apelante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição da pretensão punitiva administrativa, à luz do art. 145 do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais – RDME, considerando-se os marcos interruptivos relacionados à instauração e à decisão final da sindicância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação castrense estadual (RDME, Decreto nº 254-R/2000) estabelece que a instauração de sindicância interrompe o prazo prescricional até a decisão final da autoridade competente, retomando-se a contagem apenas após esse marco interruptivo.

4. A decisão final da sindicância, proferida em 29/11/2018, é considerada marco interruptivo válido da prescrição, com reinício do prazo a partir dessa data, conforme interpretação sistemática e jurisprudência consolidada do TJES.

5. Entre a decisão final da sindicância (29/11/2018) e a publicação da decisão sancionadora no PAD (18/09/2020), transcorreu período inferior ao prazo prescricional bienal previsto no art. 145 do RDME.

6. A alegação de que a sindicância tem natureza apenas preparatória e não seria apta a interromper a prescrição não se sustenta diante da literalidade do §2º do art. 145 do RDME.

7. A aplicação da Súmula nº 635 do STJ, que limita o prazo de suspensão a 140 dias no regime dos servidores civis, é inaplicável ao regime jurídico dos militares estaduais, por ausência de identidade normativa.

8. A verba honorária sucumbencial foi revista de ofício, diante da natureza de ordem pública da matéria, sendo fixada equitativamente em R$ 1.500,00, conforme §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, em consonância com o Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada, em parte, de ofício.

Tese de julgamento:

1. A decisão final proferida no bojo da sindicância interrompe o prazo prescricional previsto no art. 145 do RDME, com reinício da contagem somente após sua publicação.

2. A Súmula nº 635 do STJ não se aplica aos processos administrativos disciplinares de militares estaduais, que possuem regime jurídico próprio.

3. A penalidade disciplinar imposta dentro do prazo legal, considerando a interrupção da prescrição pela sindicância, é válida e não viola os princípios da legalidade ou segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 254-R/2000 (RDME), art. 145; CPC, art. 85, §§ 8º, 8º-A e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 024199005166, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 07.07.2020; TJES, Apelação nº 024151424975, Rel. Des. Robson Luiz Albanes, j. 06.06.2016; TJES, Apelação nº 0019721-66.2020.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.03.2024.

Em suas razões recursais,
ANDRE NASCIMENTO HONORATO
sustenta, em suma, que: o acórdão foi omisso por ausência de fundamentação ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo (art. 489, § 1º, IV do CPC) ; que houve omissão sobre a limitação temporal da interrupção da prescrição e a aplicação analógica da Súmula 635 do STJ ; que houve omissão quanto à aplicação retroativa benéfica da Lei Complementar nº 962/2020 (CEDME/ES) ; e que a decisão viola o princípio da segurança jurídica ao permitir a interrupção do prazo por 15 meses.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e declarar a nulidade do PAD e da penalidade aplicada.

Contrarrazões apresentadas por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentadas no Id n. 16559016, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sustentando que o recurso demonstra mero inconformismo com o mérito e indevida inovação recursal.

Pois bem.

Da análise detida dos autos e do teor da decisão embargada, verifica-se que não assiste razão ao embargante, porquanto os embargos de declaração opostos possuem nítido caráter infringente, revelando apenas o inconformismo da parte com a interpretação jurídica conferida por esta Câmara à legislação castrense estadual.

Inicialmente, quanto à alegação de
omissão relativa à Súmula 635 do STJ (limitação de 140 dias)
, constata-se que não houve qualquer silêncio deste Órgão Julgador. Pelo contrário, o Acórdão enfrentou expressamente esta tese, rejeitando-a de forma fundamentada. Vejamos:

Também não prospera a tentativa do apelante de aplicar ao caso concreto o entendimento consolidado na Súmula nº 635 do Superior Tribunal de Justiça, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis regidos pela Lei Federal nº 8.112/1990. Vejamos o enunciado do verbete sumular em questão: "A instauração do processo disciplinar interrompe o prazo prescricional, que volta a correr integralmente a partir da decisão final da autoridade competente ou do esgotamento do prazo de 140 dias para conclusão do procedimento (Lei n. 8.112/1990, art. 142, §§ 3º e 4º)."

A aplicação de tal súmula é manifestamente restrita ao âmbito da Lei 8.112/90, que rege os servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais, não se estendendo de forma automática ao regime jurídico disciplinar dos militares estaduais, o qual possui regramento próprio, normatizado no Estado do Espírito Santo pelo Decreto Estadual nº 254-R/2000, que institui o Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais – RDME.

A mencionada súmula, portanto, não guarda aplicabilidade à espécie, seja por ausência de identidade normativa, seja por ausência de previsão semelhante no ordenamento castrense estadual.

O voto condutor foi claro ao consignar que o referido verbete sumular aplica-se ao regime jurídico da Lei Federal nº 8.112/90 (servidores federais) e não possui identidade normativa com o Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais (RDME). Trata-se, pois, de clara tentativa de rediscussão do mérito, uma vez que o Tribunal decidiu de forma contrária à pretensão da parte, porém com a devida motivação.

No que tange à alegação de
omissão quanto à limitação temporal da sindicância (30 dias), tampouco se verifica o vício apontado
.

O julgado adotou tese jurídica explícita baseada na literalidade e na interpretação sistemática do art. 145, § 2º, do RDME, definindo que a interrupção da prescrição persiste "até a decisão final proferida por autoridade competente".

Ao decidir que o marco interruptivo é a decisão final da sindicância (ocorrida em 29/11/2018), o acórdão, por consequência lógica e direta, afastou a tese de que o prazo estaria limitado aos 30 dias regulamentares do procedimento. O julgador, ressalte-se, não está obrigado a rebater cada argumento isolado quando a fundamentação adotada (interpretação da norma específica) é suficiente, por si só, para infirmar as teses contrárias.

Em relação à
suposta omissão quanto à Lei Complementar nº 962/2020 (CEDME) e sua aplicação retroativa
, tal argumento não merece prosperar. O Acórdão aplicou corretamente a legislação vigente à época dos fatos e do processo administrativo, qual seja, o RDME (Decreto nº 254-R/2000), em observância ao princípio tempus regit actum.

Nada obstante, conforme bem pontuado pelo Estado em sede de contrarrazões, tal tese não foi ventilada nas razões de Apelação, configurando indevida inovação recursal em sede de Embargos de Declaração, sobre a qual não incide o dever de manifestação deste Sodalício, ante a preclusão consumativa.

Por fim, não há que se falar em violação ao art. 489 do CPC ou ausência de fundamentação. O Acórdão possui fundamentação robusta, citando expressamente a legislação aplicável (Art. 145 do RDME), a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e realizando a devida distinção (distinguishing) em relação à jurisprudência do STJ invocada.

Portanto, a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa, resolvendo o cerne da controvérsia acerca da prescrição.

Por fim, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
ANDRE NASCIMENTO HONORATO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar